Tribunal: TJPA
Processo: 0800641-89.2022.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11807 - Tarifas
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800641-89.2022.8.14.0107

APELANTE: ANTONIO GOMES NETO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEITADA. MÉRITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO DE TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES. MODULAÇÃO DOS EFEITOS FEITA PELO STJ. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. POSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO.

O princípio da dialeticidade compreende a impugnação das razões lançadas na decisão atacada, tendo sido verificado no recurso a dedução das razões fáticas e jurídicas associadas à matéria decidida na sentença. Preliminar de violação à dialeticidade rejeitada.

O consumidor cobrado em quantia indevida também tem direito à restituição dobrada do que pagou, conforme disposto no art.
42
,
parágrafo único
, do
CDC
, independentemente da comprovação de má-fé, aplicando-se apenas a cobranças efetuadas após 30 de março de 2021, de acordo com a modulação de efeitos estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a restituição dos valores descontados anteriormente a 30/03/2021 deve ser efetuada de maneira simples, pela ausência de comprovação de má-fé.

Nas condenações de indenizações civis posteriores à entrada em vigor do Código Civil de 2002, aplica-se a taxa Selic, que é composta de juros moratórios e de correção monetária.

Desprovimento do recurso de Agravo Interno, por unanimidade.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE DOM ELISEU/PA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800641-89.2022.8.14.0107

AGRAVANTE: ANTÔNIO GOMES NETO

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S/A

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO (Id. 17351065) interposto por ANTÔNIO GOMES NETO, em face da decisão monocrática (Id. 16624790) que deu parcial provimento aos recursos de Apelação reformando parte da sentença proferia pelo Juízo da Vara Cível e Empresarial da Comarca de Dom Eliseu que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA CONTRATUAL DE SERVIÇOS DE “TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO / BRADESCO VIDA PREV-SEG”, CUMULADA COM RESTITUIÇÃO MATERIAL E COMPENSAÇÃO MORAL movida pelo recorrente em desfavor do BANCO BRADESCO S/A, cuja ementa restou assim vazada:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA CONTRATUAL DE SERVIÇOS DE “TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO / BRADESCO VIDA PREV-SEG” C/C RESTITUIÇÃO MATERIAL E COMPENSAÇÃO MORAL. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO DE TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES. MODULAÇÃO DOS EFEITOS FEITA PELO STJ. COMPENSAÇÃO. DANO MORAL CARACTERIZADO. VALOR ARBITRADO EM ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PROVIMENTO PARCIAL DE AMBOS OS RECURSOS, MONOCRATICAMENTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 932, DO CPC/2015 C/C O ART. 133, XI, “D”, DO RITJE/PA.

Em se tratando de relação de consumo, invertido o ônus da prova pelo magistrado de origem, a teor do art. 6º, VIII, do CDC, caberia ao banco se desincumbir de comprovar a devida contratação do título de capitalização e a legalidade dos descontos; todavia, deixou de juntar aos autos o contrato questionado na presente lide, caracterizando, assim a falha na prestação de serviço e, portanto, a cobrança indevida.

Diante da cobrança indevida, impõe-se a manutenção da sentença que declarou inexigível a cobrança da capitalização não contratada e restituído ao autor os valores pagos a este título, na forma simples, em razão da modulação de efeitos da decisão proferida pelo STJ nos autos dos Embargos de Divergência em Resp nº 1.413.542 - RS (2013/0355826-9).

O desconto indevido realizado em conta corrente do consumidor, por título de capitalização não contratado, atinge verba de natureza alimentar, comprometendo, portanto, o sustento do consumidor, o que, por si só, ultrapassa o mero aborrecimento decorrente dos embates da vida cotidiana, configurando os danos morais reclamados. Não existindo um critério objetivo e matemático para o arbitramento de dano moral, cabe ao magistrado a tarefa de decidir qual a justa e razoável recompensa pelo dano sofrido, restando o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como com a jurisprudência.

Provimento parcial de ambos os recursos de Apelação, monocraticamente, com fulcro no art. 932, do CPC/2015 c/c o art. 133, XII, “d”, do Regimento Interno do TJE/PA.”

Em suas razões, alegou o agravante que restaria evidente a má-fé do banco ao cometer os atos ilícitos, pois era sua obrigação de se cercar de todos os cuidados acerca da anuência da contratação, devendo ser condenado a devolução das parcelas pagas de forma dobrada.

Aduziu que deve ser afastada a taxa Selic, para aplicação do artigo 406 do Código Civil, bem como do artigo 161, §1º do Código Tributário Nacional com a aplicação de juros de 1% ao mês.

Ao final, pugnou pelo provimento do recurso.

Contrarrazões no Id. 17551918, em que o banco, preliminarmente, aduz que o recurso não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada e, no mérito, pugnou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Inicialmente, atenho-me à preliminar contrarrecursal de ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, que antecipo não merecer acolhimento.

O princípio da dialeticidade compreende a impugnação das razões lançadas na decisão atacada, ou seja, no recurso deve haver a dedução das razões fáticas e jurídicas associadas à matéria decidida na sentença.

No caso dos autos, o recurso de Apelação do autor insurge-se especificamente contra o que a decisão monocrática reformou na sentença, de modo que o agravante apresentou razões que ensejam a reforma da decisão recorrida.

Portanto, não se verificou que a parte deduziu fato ou considerações totalmente divorciados dos fundamentos da decisão vergastada, logo, não há ofensa ao princípio da dialeticidade, razão pela qual
rejeito a preliminar contrarrecursal
arguida.

Assim, conheço do recurso, eis que presentes os seus requisitos de admissibilidade.

A hipótese dos autos revela a irresignação da agravante com a caracterização da má-fé do banco para fins de devolução em dobro de todas as quantias pagas.

Acerca da devolução de valores, restou consignado na decisão agravada:

“Diante de tais circunstâncias, resta caracterizada a falha na prestação do serviço, pois, não comprovada a contratação do serviço pelo autor, sendo, portanto, a cobrança indevida inegável no caso em questão.

Assim, deve-se manter a sentença que declarou inexigível a cobrança da capitalização não contratada e determinou a restituição ao autor dos valores pagos a este título, todavia, entendo que deva ser na forma simples. Isso porque de acordo com a modulação dos efeitos da decisão proferida pelo STJ nos autos dos Embargos de Divergência em Resp nº 1.413.542 - RS (2013/0355826-9), as cobranças realizadas antes da modulação serão ressarcidas de forma simples. De outro modo, as realizadas após a supracitada data, ou seja, a partir de 31 de março de 2021, serão restituídas em dobro já que houve prática de cobrança indevida, comportamento contrário à boa-fé objetiva. Considerando que as cobranças a título de capitalização foram realizadas até maio de 2020, a restituição deve se dar de forma simples, merecendo reforma a sentença nesse ponto.”

Nesse contexto, destaco que a jurisprudência do STJ é no sentido de que a restituição em dobro somente ocorrerá nos casos em que, além de demonstrado o pagamento indevido, ficar comprovada a má-fé do credor. No caso, entendo que não há como ser acolhido o pedido de devolução em dobro dos valores pagos no período anterior à modulação feita pelo STJ, pois, ainda que, de fato, a cobrança tenha sido indevida, não há comprovação de que o réu tenha agido com má-fé.

No que diz respeito à aplicação da taxa SELIC, consigo que a decisão foi clara no sentido que a referida taxa engloba juros de mora e correção monetária, bem como que sua aplicação se deu em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Oportunamente, cito precedentes da Corte da Cidadania quanto ao assunto:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. APLICABILIDADE DA TAXA SELIC. NÃO VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. CABIMENTO NAS INDENIZAÇÕES CIVIS. RAZÕES RECURSAIS INSUFICIENTES. AGRAVO INTERNO DE JECI SILVEIRA DE BARCELOS DESPROVIDO. 1. O reconhecimento da aplicabilidade da Taxa Selic não implica em violação da coisa julgada. 2
. O pedido de aplicação da Taxa Selic já pressupõe a inclusão dos juros e da correção monetária, não ocorrendo julgamento extra petita. 3. A Taxa Selic é aplicável, também, às indenizações civis.
4. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado. 5. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.615.837/MS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 25/5/2021, DJe de 28/5/2021)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TRANSPORTE COLETIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. SÚMULA 54/STJ. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ). 2. "A taxa dos juros moratórios a que se refere o art. 406 do CC/2002 é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, por ser ela a que incide como juros moratórios dos tributos federais. Precedente da Corte Especial" (REsp n. 1.658.079/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 6/3/2018, DJe 13/3/2018). 3
. Nas condenações posteriores à entrada em vigor do Código Civil de 2002 (janeiro de 2003), deve-se aplicar a Taxa Selic, que é composta de juros moratórios e de correção monetária, ficando vedada sua cumulação com qualquer outro índice de atualização monetária
. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.752.361/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/6/2021, DJe de 1/7/2021.)

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONEXÃO. NATUREZA RELATIVA. DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE ENTENDERAM SER SUFICIENTE PROVA DOCUMENTAL JÁ ACOSTADA. REVISÃO. SUMÚLA 7/STJ. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. JUROS MORATÓRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. 1. A eventual inobservância da distribuição por prevenção de recursos relacionados a ações conexas possui natureza de nulidade relativa, que deve ser alegada no momento oportuno, sob pena de preclusão, e cujo reconhecimento demanda a demonstração do efetivo e concreto prejuízo (princípio do pas de nullité sans grief). Precedentes. 2. O magistrado, com base no livre convencimento motivado, pode indeferir a produção de provas que julgar impertinentes, irrelevantes ou protelatórias para o regular andamento do processo, hipótese em que não se verifica a ocorrência de cerceamento de defesa. 3. "Em matéria de acidente automobilístico, o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que o conduz e que provoca o acidente, pouco importando que o motorista não seja seu empregado ou preposto, ou que o transporte seja gratuito ou oneroso, uma vez que sendo o automóvel um veículo perigoso, o seu mau uso cria a responsabilidade pelos danos causados a terceiros. Provada a responsabilidade do condutor, o proprietário do veículo fica solidariamente responsável pela reparação do dano, como criador do risco para os seus semelhantes" (REsp 577902/DF, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/06/2006, DJ 28/08/2006, p. 279). Aplicação da Súmula n. 83/STJ. 4. O termo inicial da correção monetária incidente sobre a indenização por danos morais é a data do arbitramento (Súmula n. 362/STJ). 5. Os juros moratórios, tratando-se de responsabilidade extracontratual, incidem desde a data do evento danoso (Súmula n. 54/STJ). 6.
Nas condenações posteriores à entrada em vigor do Código Civil de 2002, aplica-se a taxa Selic, que é composta de juros moratórios e de correção monetária, devendo incidir a partir do arbitramento da indenização
. 7. Agravo interno não provido. “(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.872.866/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 24/6/2022).

Na mesma direção, cito precedente dessa Corte de Justiça:

“EMENTA
: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. PRELIMINAR DE CONEXÃO. REJEITADA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL. PARCELAS VENCIDAS ANTES DOS 05 ANOS QUE ANTECEDERAM AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. PRESCRIÇÃO CARACTERIZADA. PARTE AUTORA QUE AFIRMA NÃO TER CONTRATADO COM O RÉU. RÉU QUE NÃO SE DISNCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DEVOLUÇÃO DEVIDA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. NÃO CABIMENTO. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. DESCONTO INDEVIDO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA O MERO ABORRECIMENTO.
QUANTUM
MAJORADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
PERCENTUAL MANTIDO. JUROS DE MORA. TAXA SELIC. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.”
(APELAÇÃO CÍVEL N. 0005515-26.2018.8.14.1875, Relator (a) Des. Constantino Augusto Guerreiro, 1ª Turma de Direito Privado, Publicado no DJe em 20/03/2023).

Ante o exposto, conheço do recurso de Agravo Interno, mas lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

Assim é o meu voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 24/06/2024